Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703552-65.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO SANTOS RECORRIDO: EUDA RAQUEL RIBEIRO MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXTIÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACORDO. ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. Art. 17 do Código de Processo Civil. 2. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor vê-se compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado, porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. 3. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. 4. A adjudicação do imóvel em condomínio pode ser realizada quando se tratar de bem indivisível e existir acordo entre as partes. A resolução do condomínio também qualifica-se como direito daquele que não detém mais interesse na propriedade comum da coisa indivisa. Arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil. 5. O condômino pode exercer seu direito de preferência na compra do imóvel, no entanto, diante da ausência de consenso prévio, a alienação judicial qualifica-se como medida viável para resguardar os direitos aquisitivos de todos os condôminos envolvidos. Art. 730 do Código de Processo Civil e precedentes do TJDFT. 6. O Código de Processo Civil determina que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. A condenação do vencido é uma determinação legal expressa. 7. O princípio da causalidade tem aplicação subsidiária frente ao princípio da sucumbência, de modo que incide apenas em situações excepcionais. 8. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 9. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 10. Ainda que não tenha havido pedido expresso para fixar os honorários da sentença em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil tal conduta pode ser procedida de ofício, haja vista que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e inexiste reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 11. Apelações desprovida. O recorrente sustenta que o colegiado, ao alterar os parâmetros eleitos pelo juízo monocrático para a fixação dos honorários advocatícios, afastando a possibilidade da apreciação por equidade, divergiu do entendimento que promana de outros tribunais e estabeleceu a aludida verba em valor desproporcional, razão pela qual deve ser redimensionada. Colaciona julgados do STJ, do TRF da 4a Região, do TJPR, e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar o artigo de lei que entende violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. A recorrida, em contrarrazões, pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários anteriormente arbitrados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1676707/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/9/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao pedido de redimensionamento da verba honorária a partir do critério de apreciação equitativa, porquanto ao assentar que “Não há, na presente demanda, como fixar os honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil), visto que a utilização de tal critério se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso” (32620982 - Pág. 16), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Acrescenta-se, ainda, que a conclusão colegiada de que a fixação equitativa prevista no §8o é exceção, encontra-se em harmonia com a entendimento que promana da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. (...) ART. 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO PRESSUPOSTO. PRETENSÃO DE ARBITRAR A EQUIDADE COM BASE NA RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COGENTE DA REGRA PROCEDIMENTAL. (...). CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) 5. O § 8o do art. 85 do CPC/ 2015 possui aplicação subsidiária e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, a permitir, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, o que não é o caso dos autos. (...) 7. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (AgInt no REsp 1920219/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/11/2021) (g.n.) Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029